Tribunal: TJPA
Processo: 0012871-22.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012871-22.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL NEGRAO DA SILVA, CRISTOVAM BRILHANTE DE OLIVEIRA, REGINALDO DAS CHAGAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO de mandado de segurança com pedido de liminar.
ABONO SALARIAL. MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. TRANSFERÊNCIA OCORRIDA ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EXISTÊNCIA DE PARIDADE ENTRE OS ATIVOS E OS PENSIONISTAS. DIREITO À EQUIPARAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS QUE SE MOSTRAM INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - GEPREV
contra decisão da minha lavra (id. 5744596), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, DA NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR A LIDE NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NO POLO PASSIVO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REFUTADA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ABONO SALARIAL. REJEITADA. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. TRANSFERÊNCIA OCORRIDA ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EXISTÊNCIA DE PARIDADE ENTRE OS ATIVOS E OS PENSIONISTAS. DIREITO À EQUIPARAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 5863264), o agravante defendeu a existência de prescrição de fundo de direito, alegando que a contagem do termo inicial se daria desde a concessão da aposentação, pois a partir daí produzia efeitos jurídicos únicos e permanentes.

Falou a respeito da inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal, como também sobre a impossibilidade de se estender o benefício aos inativos por mero decreto.

Falou também da distinção de seu recurso em relação ao entendimento do STF nos recursos interpostos pelos segurados.

Suscitou a transitoriedade do abono salarial.

Citou entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve contrarrazões, conforme certidão constante do id. 6173693.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos enunciados.

Quanto à alegação de prescrição de fundo de direito, é curial destacar que se trata de inovação recursal, vez que tal tese não foi aviada anteriormente, pelo que não a conheço.

Em relação à tese de inconstitucionalidade do abono salarial, entendo que se trata tal ponto de mera rediscussão, vez que a questão mencionada foi devidamente enfrentada na decisão agravada, com base em julgamento desta Corte de Justiça que, nos autos da apelação nº 2010.3.004250-5, acórdão nº 100.234, de relatoria da Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, rejeitou o pedido de inconstitucionalidade, nos termos do ementário a seguir reproduzido, “verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98, POR VÍCIO FORMAL, NÃO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NÃO INOVAM NA SEARA JURÍDICA, MAS APENAS REGULAMENTAM DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais
. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal;

II- No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos.

III- No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.

IV-
Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente
. (grifei)

Quando à arguição de que o abono salarial seria parcela de índole transitória e que as razões recursais diferem do entendimento do STF nos recursos interpostos pelos segurados, tal aspecto é irrelevante à solução do caso concreto, pois o assunto aqui discutido tratou-se de paridade de vencimentos entre ativos e inativos, que se mostra perfeitamente cabível quando deferida antes da inovação advinda com a Emenda Constitucional n.º 41/2003, de acordo com o entendimento jurisprudencial reproduzido, “verbis”:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA

ANTECIPADA PARA EQUIPARAÇO DE ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇO. A EC 41/03, EM SEU ART. 7º, CONSERVOU O DIREITO À PARIDADE ÀQUELES SERVIDORES JÁ APOSENTADOS NA DATA DE SUA PUBLICAÇO, OU SEJA, NADA MUDOU PARA OS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS QUE ADQUIRIRAM ESTA CONDIÇO ANTES DE 31.12.03, DATA DA PUBLICAÇO DA EC 41/03.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 3ª Câmara Cível Isolada, Agravo de Instrumento nº. 2008.3.010975-5, Acórdão nº. 85.394, Relatora Desa. Dahil Paraense de Souza, data do julgamento 04.03.2010, DJE 09.03.2010)” (grifei)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABONO SALARIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO AO RECEBIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL IMPOSTA PELO ART. 1º E 2º-B DA LEI N. 9.494/97 NO SE APLICA AO CASO EM ANÁLISE FACE A PREVALÊNCIA DA SÚMULA 729 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O abono salarial nada mais é do que uma gratificação concedida aos trabalhadores, isto é, uma vantagem pecuniária.

Tendo ele um caráter genérico, concedido a toda uma categoria, sem vinculação a encargo específico, por certo que deverá ser estendido também aos inativos

2. O direito dos agravados está amparado nos artigos 40, §§4º e 17 da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003) e Decretos Estaduais n.2.836/98 e 2.838/98,
que autorizam a extensão do abono salarial aos servidores inativos ante a determinação legal de equiparação entre os inativos e os ativos.
” (201330319662, 129916, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 13/02/2014, Publicado em 21/02/2014) (grifei)

Dessa maneira, não merece reproche a decisão ora impugnada, posto que resta pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na espécie, é perfeitamente cabível o recebimento do benefício questionado.

Por fim, cumpre destacar que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles necessários a sustentar a conclusão fundamentada do caso concreto, segundo dispõe o art. 489, IV, do CPC.

Nesse sentido, aliado aos fundamentos dispostos na decisão agravada, surge que o intento do agravante é rediscutir aquilo que está devidamente fundamentado, com o que deve ser mantido o julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2021